Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720500-79.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTER BRASIL TRANSPORTES, TURISMO E EVENTOS EIRELI - ME AGRAVADO: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que recebeu os embargos à execução opostos pela ora agravante sem efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia suficiente para a execução. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (ID 17435653). A agravante apresentou petição informando ter feito acordo com a agravada, oportunidade em que defendeu a perda do objeto do presente recurso (ID 19174794). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator